Tribunal: CARF
Processo: 13804.721272/2012-85
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: PEDRO PAULO PEREIRA BARBOSA
Data de julgamento: 2021-10-29
Data de publicação: 2022-01-19

Inteiro teor:
CSRF-T2
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
13804.721272/2012-85
Recurso
Especial do Procurador
Acórdão no
9202-010.073 – CSRF / 2a Turma
Sessão de
29 de outubro de 2021
Recorrente
FAZENDA NACIONAL
Interessado
MARIO TAKAO YAMAHAKI

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Exercício: 2009
RECURSO ESPECIAL. CONHECIMENTO. ART. 67, § 12, II, do
REGIMENTO INTERNO DO CARF.
Não servem como paradigma os acórdãos que, na data da análise do exame de
admissibilidade do Recurso Especial, contraria decisão definitiva do Supremo
Tribunal Federal, em sede de julgamento realizado nos termos do art. 543-B da
Lei no 5.869, de 1.973.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em não conhecer
do Recurso Especial.
(documento assinado digitalmente)
Maria Helena Cotta Cardozo – Presidente em exercício
(documento assinado digitalmente)
Pedro Paulo Pereira Barbosa - Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Mario Pereira de Pinho
Filho, Ana Cecilia Lustosa da Cruz, Pedro Paulo Pereira Barbosa, Joao Victor Ribeiro Aldinucci,
Mauricio Nogueira Righetti, Marcelo Milton da Silva Risso, Rita Eliza Reis da Costa Bacchieri,
Maria Helena Cotta Cardozo (Presidente em exercício).

Relatório
Cuida-se de Recurso Especial interposto pela Fazenda Nacional contra o Acórdão
no 2402-005.073, proferido na Sessão de 19 de fevereiro de 2016, que deu provimento ao
Recurso Voluntário, nos seguintes termos:
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, dar provimento ao
recurso voluntário, a fim de afastar a infração atinente à omissão de rendimentos
recebidos de pessoa jurídica decorrentes de ação trabalhista.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 13804.721272/2012-85
Fl. 97
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 9202-010.073 - CSRF/2a Turma
Processo no 13804.721272/2012-85

O Acórdão foi assim ementado:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA IRPF
Exercício: 2009
RECURSO VOLUNTÁRIO. MATÉRIA NÃO IMPUGNADA NA FASE RECURSAL.
NÃO CONHECIMENTO.
São definitivas as decisões de primeira instância na parte que não for objeto de recurso
voluntário, o que importa não conhecimento da matéria não impugnada.
IMPOSTO DE RENDA PESSOA FÍSICA. RENDIMENTOS PERCEBIDOS
ACUMULADAMENTE. REGIME DE COMPETÊNCIA.
O Imposto de Renda incidente sobre os rendimentos recebidos acumuladamente deve
ser calculado de acordo com as tabelas e alíquotas vigentes à época em que os valores
deveriam ter sido adimplidos. Precedentes do STF e do STJ na sistemática dos artigos
543B e 543C do CPC.
INCOMPETÊNCIA
DO
CARF
PARA
REFAZER
O
LANÇAMENTO.
RENDIMENTOS
PERCEBIDOS
ACUMULADAMENTE.
COMPETÊNCIA
PRIVATIVA DA AUTORIDADE ADMINISTRATIVA. CANCELAMENTO DA
EXIGÊNCIA.
O lançamento adotou critério jurídico equivocado e dissonante da jurisprudência do
STF e do STJ, impactando a identificação da base de cálculo, das alíquotas vigentes e,
consequentemente, o cálculo do tributo devido. Não compete ao CARF refazer o
lançamento com outros critérios jurídicos, mas apenas cancelar a exigência.
O recurso visa rediscutir a seguinte matéria: Rendimentos Recebidos
Acumuladamente – RRA – regime de caixa versus regime de competência.
Em suas razões recursais a Fazenda Nacional aduz, em síntese, que o art. 12, da
Lei no 7.713, de 1.988 é categórico ao determinar que o imposto incide no momento do
recebimento; que considerando a presunção de constitucionalidade das leis, não haveria óbice à
aplicação do precitado art. 12, da Lei o 7.713, de 1.988; que também a Lei no 9.250, de 1995
dispõe que o imposto deve ser calculado sobre os rendimentos efetivamente recebidos.
O contribuinte não apresentou Contrarrazões.
É o relatório.

Voto
Conselheiro Pedro Paulo Pereira Barbosa, Relator.
O recurso foi interposto tempestivamente. Quanto aos demais pressupostos de
admissibilidade, examino detidamente a questão.
Pois bem, conforme relatado, a matéria em discussão é a incidência do Imposto de
Renda no caso de rendimentos recebidos acumuladamente por pessoas físicas. O acórdão
recorrido, aplicando entendimento do STF, no RE 614.416, na sistemática do art. 543-B, do
CPC, decidiu que, nesses casos, o imposto deve ser apurado considerando os períodos a que se
referem, ou, de outra forma, não é devido o imposto considerando o regime de caixa, Em sentido
contrário, os paradigmas entende que o imposto é devido no momento do recebimento,
considerando, nos termos do art. 12, da Lei no 7.713, de 1.988.
Fl. 98
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 9202-010.073 - CSRF/2a Turma
Processo no 13804.721272/2012-85

Resta evidente, portanto, que ambos os paradigma contrariam o entendimento da
decisão do STF, no RE 614.416, que, como dito, foi proferido na sistemática do art. 543-B, do
CPC.
Está-se, portanto, diante da situação referida no art. 67, § 12, II, do Regimento
Interno do CARF, aprovado pela Portaria MF no 343, de 2015, com redação dada pela Portaria
MF no 152, de 2016, a saber:
Art. 67. Compete à CSRF, por suas turmas, julgar recurso especial interposto contra
decisão que der à legislação tributária interpretação divergente da que lhe tenha dado
outra câmara, turma de câmara, turma especial ou a própria CSRF.
[...]
§ 12. Não servirá como paradigma o acórdão que, na data da análise da admissibilidade
do recurso especial, contrariar: (redação vigente na data do exame de admissibilidade)
[...]
II - decisão definitiva do Supremo Tribunal Federal ou do Superior Tribunal de Justiça,
em sede de julgamento realizado nos termos dos arts. 543-B e 543- C da Lei no 5.869,
de 1973, ou dos arts. 1.036 a 1.041 da Lei no 13.105, de 2015 - Código de Processo
Civil; e (Redação dada pela Portaria MF no 152, de 2016)
Note-se que a Portaria MF no 151, de 2.016 foi publicada em 05 de maio de 2016
e o exame de admissibilidade foi feito em 17 de junho de 2016. Portanto, na data do exame de
admissibilidade já estava em vigor aquela orientação jurisprudencial.
É forçoso concluir, portanto, que ambos os paradigmas são inservíveis para
demonstrar a divergência, o que impõe o não conhecimento do recurso.
Ante o exposto, não conheço do Recurso Especial da Procuradoria.
(documento assinado digitalmente)
Pedro Paulo Pereira Barbosa

Fl. 99
DF CARF MF
Documento nato-digital